Tribunal: STF
Processo: ARE 1593730
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

SENTENÇA CONDENATÓRIA DO RÉU PELA PRÁTICA DE DELITOS DE ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE (CP, ART. 217-A, C.C. O ART. 71). APELO DA DEFESA VISANDO A ABSOLVIÇÃO COM ARRIMO EM ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA DOS AUTOS, RESUMINDO-SE A ACUSAÇÃO NA PALAVRA DA VÍTIMA PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AUMENTO APLICADO EM RAZÃO DA CONTINUIDADE, AFASTANDO-SE O 'BIS IN IDEM' DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO E DA AGRAVANTE, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - MATERIALIDADE DOS FATOS E AUTORIA DELITIVA QUE RESTARAM DEMONSTRADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO, CONSIDERADO EM SUA INTEIREZA PALAVRAS DA VÍTIMA REVESTIDAS DE CREDIBILIDADE E CONFIABILIDADE, ASSIM MERECEDORAS DE PRESTÍGIO NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INFIRMANDO-SE A NEGATIVA DO ACUSADO - CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABIDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO E NEM SE ADMITINDO DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA - DOSAGEM DA REPRIMENDA QUE NÃO MERECE REPARO, FIXADA A PENA BASE NO PISO E INCIDINDO DEPOIS AGRAVANTE DO CONTEXTO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS ALÉM DA CAUSA DE AUMENTO DESCRITA NA DENÚNCIA - REGRAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA BEM OBSERVADO, APLICANDO-SE PERCENTUAL CORRETO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS - REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO QUE SE AFIGURA ADEQUADO E SUFICIENTE NO CASO, DESCABENDO QUAISQUER BENESSES - RECURSO DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente